Tribunal: TJES
Processo: 5001708-45.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001708-45.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUREA VANDELINO DA SILVA

APELADO: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REAJUSTE UNILATERAL. NULIDADE DECLARADA NA ORIGEM. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do aumento da mensalidade de transporte escolar, mas improcedente o pleito indenizatório. A Apelante busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à configuração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) determinar se operada a preclusão quanto aos documentos juntados pela Apelante apenas na fase recursal; (ii) definir se o reajuste unilateral indevido da mensalidade de transporte escolar e os transtornos decorrentes geram dano moral indenizável à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Conforme o art. 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar as alegações. A juntada posterior admite-se apenas para fatos novos ou para contrapor provas produzidas nos autos, o que não ocorre quando os documentos se referem a fatos pretéritos e já conhecidos, operando-se a preclusão consumativa.

2. A obrigação de reparar o dano moral exige a comprovação da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo de causalidade (inciso X do art. 5º da Constituição Federal; arts. 186 e 927 do Código Civil).

3. Nas relações de consumo, embora a responsabilidade do fornecedor de serviços seja objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), incumbe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito, especialmente a ocorrência do dano alegado (inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil).

4. A Apelante não demonstrou, por meio de provas robustas produzidas na fase processual adequada, que a conduta da Apelada (reajuste contratual irregular) causou abalo moral indenizável que extrapolasse o mero dissabor.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Opera-se a preclusão consumativa (art. 434 do CPC) quanto à juntada de documentos em sede de apelação que visam comprovar fatos pretéritos, já conhecidos ou que deveriam ter sido diligenciados durante a fase instrutória.

2. O mero descumprimento contratual, como o reajuste unilateral indevido de mensalidade de transporte escolar, não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a comprovação (art. 373, I, do CPC) de circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade do consumidor, não bastando provas referentes a terceiros.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, inciso X. Código Civil: arts. 186 e 927. Código de Defesa do Consumidor: art. 14. Código de Processo Civil: §11 do art. 85; inciso I do art. 373; art. 434.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2433593 SE 2023/0287822-2 TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00279470720138080024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por AUREA VANDELINO DA SILVA pugnando pela reforma parcial da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na “ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual c/c pedido de tutela antecipada c/c pedido de indenização por danos morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do termo aditivo contratual que majorou o valor da mensalidade do transporte escolar do ano de 2023 para R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), determinando o retorno ao valor originalmente pactuado de R$ 300,00 (trezentos reais), mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença errou ao não reconhecer o dano moral, desconsiderando as provas carreadas aos autos; (ii) a conduta da Apelada, incluindo o aumento abusivo, a coação para aceitação do reajuste, o constrangimento imposto às crianças e o impedimento de embarque, ultrapassou o mero dissabor, configurando ato ilícito passível de indenização; (iii) há provas suficientes nos autos, como Boletins de Ocorrência, documentos do PROCON, manifestação do Ministério Público e, inclusive, sentença favorável em caso idêntico, que demonstram o abalo moral sofrido; (iv) a indenização possui também caráter pedagógico.

Contrarrazões pela Apelada pugnando pelo desprovimento do recurso, arguindo, preliminarmente, a preclusão quanto aos documentos juntados com a apelação e, no mérito, a ausência de comprovação do dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001708-45.2023.8.08.0050

APELANTE: AUREA VANDELINO DA SILVA

APELADA: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por AUREA VANDELINO DA SILVA pugnando pela reforma parcial da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na “ação declaratória de nulidade de termo aditivo contratual c/c pedido de tutela antecipada c/c pedido de indenização por danos morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do termo aditivo que majorou a mensalidade do transporte escolar, determinando o retorno ao valor original, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a verificar o acerto da sentença quanto a improcedência do pedido de danos morais alegadamente sofridos pela Apelante em decorrência da conduta da empresa Apelada.

Pois bem.

Como cediço, o pleito indenizatório por danos morais encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, notadamente no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem a obrigação de reparar o dano causado a outrem por ato ilícito, ainda que exclusivamente moral.

Contudo, para a configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, faz-se imprescindível a comprovação da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso das relações de consumo, como a presente, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Todavia, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, incumbe à parte autora, ora Apelante, comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente a ocorrência do dano alegado e sua vinculação causal com a conduta do fornecedor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de danos morais, fundamentou sua decisão na ausência de provas que corroborassem as alegações autorais quanto à ocorrência de situação vexatória, humilhante ou de especial sofrimento psicológico.

Consignou o magistrado sentenciante que, embora houvesse menção à existência de vídeos, estes não foram juntados aos autos no momento oportuno.

Em suas razões recursais, a Apelante reitera a ocorrência dos danos morais, fazendo menção a Boletins de Ocorrência, documentos do PROCON, manifestação do Ministério Público, fotos, reportagem televisiva e, inclusive, sentença proferida em processo diverso, buscando, ademais, juntar parte dessa documentação em sede de apelação.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Primeiramente, assiste razão à Apelada ao suscitar, em contrarrazões, a preclusão quanto à juntada de documentos em fase recursal.

Conforme dispõe o artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, admitindo-se a juntada posterior apenas de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não se verifica
in casu
.

Os documentos colacionados à apelação referem-se a fatos pretéritos e já conhecidos ou que deveriam ter sido diligenciados e apresentados durante a fase instrutória, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

Ademais, ainda que superado fosse o óbice da preclusão, verifica-se que parte significativa da documentação apresentada não se refere diretamente à Apelante, AUREA VANDELINO DA SILVA, mas a terceiros que enfrentaram situação similar.

A título exemplificativo, o Termo de Audiência do PROCON anexado à apelação refere-se à consumidora Taisa Oliveira da Silva; a petição inicial do processo nº 5001775-10.2023.8.08.0050 pertence a Lucimar Rodrigues de Aguiar; e a sentença do processo nº 5001774-25.2023.8.08.0050 foi proferida no caso de Adriana Machado Soares da Silva.

Embora tais documentos possam ilustrar o contexto geral de insatisfação quanto aos serviços prestados pela Apelada, não comprovam, por si só, o dano moral individualmente sofrido pela ora Apelante.

O Boletim de Ocorrência anexado, embora registre a presença e o relato da Apelante entre outros pais, descreve uma situação coletiva de reclamação contra o reajuste e o incidente em que crianças foram impedidas de embarcar, sem particularizar eventual constrangimento ou sofrimento psicológico excepcional vivenciado especificamente pela Apelante (ou sua filha) que extrapolasse o aborrecimento inerente à situação, comum aos demais envolvidos.

O documento do Ministério Público e o depoimento na delegacia referem-se primordialmente à Sra. Dunya Amaral Falcão.

Assim, em linha com o entendimento do Juízo
a quo
, não logrou êxito a Apelante em demonstrar, por meio de provas robustas e pertinentes ao seu caso concreto, produzidas na fase processual adequada, que a conduta da Apelada – embora contratualmente irregular quanto ao reajuste, o que já foi reconhecido na sentença – tenha lhe causado abalo moral indenizável, extrapolando a esfera do mero dissabor ou aborrecimento decorrente do descumprimento contratual e da busca pela solução do impasse.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade da parte. Nesse sentido, confira-se,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA . DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente
" (AgInt no AREsp n. 1 .185.578/SP, Quarta Turma). 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da inexistência do dano moral demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n . 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2433593 SE 2023/0287822-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO COM OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO EXCLUSIVO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O dano moral tem como fundamento a ofensa à dignidade humana, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade. E, para que fique configurado, deve o ilícito ser capaz de atingir a personalidade do sujeito de direitos . Ou seja, não se pode supor que o mero aborrecimento ou descontentamento, a que todos estão sujeitos, seja apto a ensejar alguma reparação dessa natureza.
2. No caso em comento, as ofensas verbais ocorridas no contexto de discussões acirradas entre as partes, com animosidade recíproca, configuram mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. Para responsabilização civil, nos termos dos arts . 186 e 927 do Código Civil, é imprescindível a comprovação de ato ilícito que cause efetivo dano à honra e dignidade da vítima. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00279470720138080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto à efetiva ocorrência do dano moral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já deferida na origem.

É como voto.